Tribunal: TCU
Processo: 043.063/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado em cumprimento à determinação constante de acórdão referente à Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização para avaliação da regularidade da aplicação dos recursos distribuídos ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa para enfrentamento da pandemia do Covid19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com a finalidade de atender à solicitação do Congresso Nacional para realizar fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos federais distribuídos ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa para enfrentamento da pandemia do Covid-19. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar o prazo de atendimento da solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 039.513/2021-1 ) por mais 90 (noventa) dias, conforme facultado pelo § 2o do art. 15 da Resolução TCU 215/2008; 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.